Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".
2. As relações jurídicas devem reger-se pelos deveres anexos estabelecidos conforme a confiança mútua necessária ao seu bom desempenho e conhecimento, para que sejam cumpridas as obrigações de forma adequada.
3. A responsabilidade pela inércia do comprador em levar à registro a transmissão de sua propriedade, mediante averbação da transação no Cartório de Registro de Imóveis, não pode ser imputado ao exequente, pois não havia como este tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio.
4. Pelo princípio da causalidade, o embargante responde pelo ônus da sucumbência, tendo em vista a sua responsabilidade face a ausência de transferência do domínio do bem, que culminou na ocorrência do gravame
5. Recurso conhecido e provido.